Tribunal: TJMT
Processo: 1020843-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020843-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), IGOR MATHEUS DE SOUZA MOTA - CPF: 062.978.981-97 (AGRAVADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – JUIZ QUE DETERMINA O DEPÓSITO INTEGRAL DA VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 95 DO CPC – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O Código de Processo Civil estabelece, no art. 95, que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a
do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Na hipótese, verifica-se que ambas as partes requereram a realização da prova pericial, de modo que o custeio da verba honorária deve ser rateado entre Agravante e Agravado. Importante ressaltar que se tratando de beneficiário da gratuidade da justiça, compete ao Estado disponibilizar os recursos necessários à realização da prova no montante que cabe ao Autor/Agravado.

Não há falar em limitação do valor arbitrado para a elaboração da perícia, pois se revela proporcional às peculiaridades do caso e prestigia o trabalho que será desempenhado pelo perito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020843-54.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n.o 1015202-59.2021.8.11.0041 ajuizada por
Igor Matheus de Souza Mota
, fixou os honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil reais) e determinou que a Agravante deposite o valor no prazo de 10 (dez) dias.

Inconformada, a Recorrente sustenta que, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, incumbe ao Agravado arcar com os custos da perícia ou, se beneficiário da assistência judiciária, cabe ao Estado suportar as despesas periciais.

Argumenta que o fato de o Agravado ser beneficiário da gratuidade de justiça, os honorários periciais deverão ser pagos pelo Estado, conforme disciplina o art. 95, parágrafo 3. °, inciso II, do CPC.

Com esses fundamentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo - ativo, a fim de que fosse determinado, desde já, que a perícia fosse custeada tão somente pelo Agravado. Subsidiariamente, requer que as despesas sejam assumidas pelo Estado e, alternativamente, requer a redução do valor para R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

O pedido liminar foi deferido em parte (ID. 109982459).

Contrarrazões no ID. 111824991.

Eis o relatório.

Cuiabá, 11 de janeiro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022